Tribunal: TJMT
Processo: 0053190-78.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0053190-78.2014.8.11.0041
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ IV - SPE LTDA
Recorrido: RENATO APARECIDO BATISTA FERNANDES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ IV - SPE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id.83735470):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravado, reformando a sentença proferida na Ação de Indenização c/c Repetição de Indébito, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno.
A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.
(TJMT. ApCiv no 0053190-78.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Marilsen Andrade Addario, Julgado em 14.04.2020).
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 94396982.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno em apelação, aviada contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual, nos autos de ação de repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes as pretensões requestadas pela parte recorrida.
O órgão fracionário deste Sodalício, quando do julgamento do agravo interno, confirmou a decisão monocrática da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, a qual, por entender aplicáveis os Temas 996 e 938 do STJ à espécie, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte consumidora para condenar a construtora, ora recorrente, nas seguintes verbas:
(a) Restituir à parte recorrida, na forma simples: - as despesas com aluguel relativas ao período de dezembro/2012 a abril/2014 no valor de R$5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso;
(b) Devolver o valor atribuído à comissão de corretagem de R$3.970,70 (três mil novecentos e setenta reais e setenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a época do pagamento e juros legais de 1% ao mês;
c) Restituir o valor atribuído à taxa de evolução de obra de R$1.836,07 (hum mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;
d) Indenizar a parte recorrida em danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação deste julgamento;
e) Atribuir ao encargo da construtora o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação atualizado.
A parte recorrente, alega, em síntese:
(i) Violação aos artigos 5o, LIV e LV da Constituição Federal, pois o julgamento monocrático do recurso de apelação caracterizou cerceamento de defesa;
(ii) Inexistência de atraso na entrega do imóvel, pois a entrega estava condicionada a quitação do preço, o que ocorreu apenas em 30.11.2012;
(iii) Não incidência do Tema 996 à espécie objurgada, pois “a repactuação pela pessoa física, do prazo de construção do imóvel, quando da assinatura do contrato de financiamento é perfeitamente válida, especialmente por constar expressamente data certa para entrega da unidade”.
(iv) Não cabimento de restituição de valores pagos a título de juros de obras, pois os valores foram pagos à Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento da obra;
(v) Impossibilidade de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, pois a respectiva cobrança foi expressa em contrato, nos termos sufragados quando do julgamento do Tema 938/STJ.
(vi) Violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao fundamento de inexistência de ato ilícito passível de condenação a título de danos morais, porque o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de caso fortuito/ força maior.
Recurso tempestivo e preparado (ids 97004471 e 97073959) (id. 81274965). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 98531044).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 996
A parte recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
No tocante ao fato gerador das condenações impostas – constatação de atraso na entrega da unidade imobiliária, obtempera que não praticou ato ilícito, haja vista que “a repactuação do prazo de construção do imóvel, é perfeitamente válida, especialmente por constar expressamente data certa para entrega da unidade”.
Sustenta, ainda, que não seria possível lhe ser imputada a condenação quanto ao ressarcimento do valor pago a título de juros de obra, tendo em vista que tal disciplina se encontra prevista em contrato que vincula exclusivamente a parte consumidora e a Caixa Econômica Federal, credora destes valores.
A matéria foi afetada pelo TEMA 996/STJ, cujas teses firmadas foram no sentido de:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, quando entendeu que houve atraso na entrega do imóvel e condenou a parte recorrente ao pagamento das verbas que reverberaram do ato ilícito, o fez em plena conformidade com a orientação da Corte Superior, pois constatou que havia cláusula contratual que condicionava a entrega do imóvel a evento futuro, o conforme se extrai do seguinte trecho do acordão:
“Observa-se no item 06 do “quadro resumo” do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado em 16.01.2012, que o prazo de conclusão da obra foi inicialmente previsto para ocorrer em até 12 (doze) meses, contados da data de liberação do financiamento bancário, ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais entre a vendedora e o Agente Financeiro, (...) Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (...)
Observa-se ainda, que no tocante a condenação de restituição dos valores pagos por juros de obra, há completa sintonia com o decidido pela Corte superior, conforme se extrai do trecho ora transcrito:
Ressalte-se que a “taxa de construção ou evolução de obra” é o valor pago, pelo adquirente, durante a construção do imóvel.
Esse encargo é devido, em princípio, pelo comprador à Instituição Financeira com a qual celebrou contrato de financiamento, não se tratando de despesa do imóvel, mas, sim, do financiamento.
A taxa de evolução da obra é devida até o término das obras e torna-se indevida quando o consumidor continua a pagá-la após o prazo estipulado no contrato para a entrega das chaves.
É dizer que, no caso de descumprimento do prazo de entrega do imóvel, finda o direito de cobrança da taxa de evolução de obra por parte da Construtora.
É o que fixou o Tema 996 do STJ em seu item 1.3:
“(...) 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos, em especial quanto as condenações que são consequência da constatação de atraso na entrega da unidade imobiliária.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 938
A parte recorrente sustenta a reforma da decisão também para julgar totalmente improcedente a devolução do valor cobrado a título de corretagem, por afrontar decisão do Superior Tribunal de Justiça estabelecida em sede de Recursos Repetitivos.
A matéria foi afetada pelo TEMA 938J, cuja tese firmada foi no sentido de:
(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC); (ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; e (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (grifei).
O órgão fracionário deste Tribunal decidiu pela devolução do valor pago a título de corretagem ao recorrido, nos termos que se segue:
“Conforme o entendimento firmado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado (REsp 1.599.511/SP). (...) No caso em análise, no contrato firmado entre as partes há cláusula que transfere ao promitente-comprador a responsabilidade por valores referentes à assessoria técnico-imobiliária (ID 67438524 – Pg. 54):
No entanto, referida cláusula não é clara e expressa, porquanto não destaca o valor da comissão de corretagem no preço total da aquisição da unidade autônoma, circunstância que incorre na falta da necessária informação ao consumidor, descumprindo os requisitos estipulados no entendimento jurisprudencial supracitado, consoante se vê (ID 67438524 – Pg. 33) (...) No caso específico dos autos, há que ser considerada abusiva a transferência ao autor o pagamento da comissão de corretagem, cujos serviços foram contratados pela requerida, que se beneficiou da intermediação, pela ausência de informações claras no contrato.
Logo, é de se restituir o valor atribuído à comissão de corretagem de R$3.970,70 (três mil novecentos e setenta reais e setenta centavos), na forma simples, acrescido de correção monetária desde a época do pagamento e juros legais de 1% ao mês.
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que a E. Câmara este analisou perfeitamente a controvérsia nos limites traçados pelo E. STJ, ao consignar que no contrato celebrado entre as partes não constou a especificação clara do preço do imóvel, com o destaque do valor da corretagem, razão pela qual entendeu que a cobrança refugiu aos padrões descritos no REsp no 1.599.511/SP, e diante da patente ilegalidade, determinou a devolução da quantia ao recorrido.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Da ofensa a Constituição Federal – Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos, LIV e LV da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 CC – Decisão em conformidade com o STJ Súmula 83.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, as partes recorrentes alegam a impossibilidade de deferimento da pretensão por danos morais, tendo em vista que o atraso na entrega da unidade imobiliária configura mero aborrecimento.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) No mais, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel por 17 (dezessete) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria. (...) Portanto, evidenciada a desídia da requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor e, ainda, ao considerar o grau de culpa da requerida, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária é fato que justifica o arbitramento da verba por danos morais, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ.
2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.
3. O valor da indenização não fora fixado em R$ 10.000,00, mas, sim, em R$ 3.000,00, não se mostrando desproporcional.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp 1830991/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. TERMO 'AD QUEM'.DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior.
Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos.
3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior.
5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo aquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp 1792742/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 186 e 927 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Temas 996 e 938/STJ) e com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 83/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça